Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-13.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000649-13.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR

APELANTE: MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FRANCISCO DIAS CARDOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0000649-13.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR

ADVOGADO: DR. EDUARDO SOUSA DA SILVA OAB/PA 21.742

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Márcia Soares da Silva Nassar contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo sentença condenatória do Tribunal do Júri por homicídio qualificado. A embargante sustenta omissão do colegiado quanto ao pedido de nulidade processual, à redução da pena ao mínimo legal e à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o pedido de nulidade processual e de redimensionamento da pena; (ii) estabelecer se é possível inovar o pedido em sede de embargos de declaração, para pleitear aplicação de fração específica na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou inovar teses não submetidas em sede recursal.

4.

O pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa não foi arguido na apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade processual e a dosimetria da pena, aplicando o art. 59 do Código Penal em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão.

6.

O inconformismo da embargante revela mera tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que não é permitido nessa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de teses não suscitadas na apelação.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as alegações de nulidade processual e dosimetria da pena.

3.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
impede que o Tribunal aprecie questões não deduzidas na apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Informativo nº 684 (Terceira Seção); TJPA, Emb. Decl. nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0000649-13.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR

ADVOGADO: DR. EDUARDO SOUSA DA SILVA OAB/PA 21.742

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR
,
contra o
Acórdão ID nº 17361012, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo da Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE FRANCISCO DIAS CARDOSO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO POLICIAL AOS JURADOS. PRETENSA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO ACERVO PROBANTE QUANTO A QUALIFICADORA PREVISTA NA ART. 121, § 2°, I DO CP E A COAUTORIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.
ERRO IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE. APELO DE MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEITADA. PRELIMINAR. PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NO INQUÉRITO POLICIAL. TEORIA DOS “FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA”. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO COMPÊNDIO PROBANTE. FUNDAMENTO ART. 593, III, ‘B’ DO CPP. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de reconhecer a nulidade processual, além de deixar de reduzir a pena ao mínimo legal e de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissões a serem sanadas em relação ao pedido de nulidade processual, de reduzir a pena ao mínimo legal e de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa,
entretanto, o último argumento não consta da apelação. Assim, tratar desse aspecto no atual momento processual configura inovação do pedido, o que não é permitido na legislação vigente.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados e/ou introduzir novos argumentos, o que não cabe nessa via processual.

Além disso, o princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
" determina que o Tribunal só pode revisar questões explicitamente abordadas no recurso. Como os pontos sobre depoimentos contraditórios e ausência de análise da aplicação da pena não foram mencionados na apelação, não havia obrigação de o Tribunal analisá-los.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Quanto à insurgência de ausência de análise do pedido de nulidade processual e do redimensionamento da pena, verifico que tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Segue trecho da decisão:

“2. DA APELAÇÃO DE MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR.

a. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO POLICIAL AOS JURADOS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A questão inicial posta pela Defesa da Apelante cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade do julgamento diante do indeferimento da apresentação de peças processuais aos jurados no momento dos debates
[2]

.

Aduz que o prejuízo a atuação defensiva se consubstancia no fato da autoridade policial ter descartado importante linha de investigação que conduziria a autoria diversa.

Adianto que não há nulidade a ser declarada.

Em que pese o rol trazido pelo art. 472, parágrafo único do CPP não ser taxativo, uma vez que deve ser analisado em cotejo com o artigo 480 do mesmo diploma legal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[3]
é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief), sendo este o caso dos autos.

Ressalte-se ainda que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
[4]
.

Sob esta ótica, conforme salientou a autoridade policial durante sua oitiva em plenário
[5]
, inumeras linhas de investigação foram exploradas, analisadas e descartadas até que a dinâmica delitiva restasse desvendada. Sendo assim, a demonstração de uma destas aos jurados não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar arguida.

(...)

c. DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

A Recorrente se insurge contra o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante. Aponta ocorrência de
bis in idem,
excesso e desproporcionalidade no cálculo dosimétrico. Requer o redimensionamento da sanção.

Igualmente sem razão, pois no que tange a quantidade de pena, as considerações feitas pela juíza de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[6]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[7]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

No mais, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.”

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025